Tribunal: TJDFT
Processo: 0777948-83.2025.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO. RECUSA AO TESTE DO ETILÔMETRO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. DOCUMENTOS ESSENCIAIS. MÁ-FÉ. MULTA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem julgamento do mérito, em razão de a parte não ter satisfeito integralmente o comando de emenda à inicial determinado.
2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 77542509). Foram ofertadas contrarrazões (ID 77542514).
3. Na origem, o autor ajuizou ação em que pretende o reconhecimento de nulidade do auto de infração no SA04498000. Narrou que, em 28/07/2025, sofreu autuação por recusa à realização de teste de alcoolemia. Afirmou que não lhe foi entregue cópia do auto de infração e que recebeu, em data posterior, documento de arrecadação de multa referente à atuação, datado de 08/08/2025. Informou que a penalidade imposta está lhe prejudicando e poderá resultar em suspensão do seu direito de dirigir. Argumentou que o procedimento adotado pelos agentes de trânsito não seguiu as formalidades legais. Pontuou que não recebeu cópia do auto de infração. Esclareceu que foi utilizado um etilômetro passivo, sem homologação pelo INMETRO, e que o aparelho não possui qualquer valor probatório ou respaldo legal para comprovar embriaguez ou autuação por recusa. Esclareceu que não exerceu conscientemente o seu direito de recusa. Defendeu que não houve a tramitação simultânea dos processos de aplicação de multa e de suspensão do direito de dirigir, acarretando a nulidade de todo o procedimento administrativo.
4. Em suas razões recursais, a recorrente afirmou que a exigência de juntada do processo administrativo inverte indevidamente o ônus da prova. Noticiou que cumpriu o que era razoavelmente possível e que o indeferimento da inicial restringiu o acesso à justiça. Argumentou que não houve individualização dos documentos faltantes, bem como que cabe ao órgão de trânsito a comprovação da regularidade do processo administrativo. Requereu a anulação da sentença, retornando os autos à origem para regular processamento feito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão é o preenchimento dos requisitos para o recebimento da inicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O art. 9o da Lei no 12.153/2009 prevê que “A entidade ré deverá fornecer ao Juizado a documentação de que disponha para o esclarecimento da causa, apresentando-a até a instalação da audiência de conciliação”. Tal regra, embora imponha ao réu o dever de colaboração processual, não afasta o ônus do autor instruir a inicial com os documentos essenciais à propositura da ação.
7. O requerente alegou a ocorrência de nulidade nos procedimentos administrativos por ausência de tramitação concomitante das penalidades pecuniárias e de suspensão do direito de dirigir. No entanto, não juntou aos autos qualquer documento comprobatório da instauração dos processos de multa e de suspensão. Não se pode alegar inobservância da concomitância processual sem a juntada do ato que se afirma ter tramitado isoladamente, pois tal omissão impede a verificação do alegado vício. Em razão dos fundamentos trazidos na inicial, o processo administrativo constitui documento essencial. Ademais, não se trata de documento inacessível ao autor.
8. No caso, dentre outras, foi determinada a emenda à inicial para esclarecimento: “quanto ao interesse processual em relação ao questionamento das notificações de autuação e penalidade, tendo em vista que a infração discutida (art. 165-A) somente é anotada por abordagem do condutor e, por ter sido a infração praticada em 28/07/2025, sequer transcorreu o prazo de 180 para a notificação da penalidade, prazo este aplicado para os casos de ausência de defesa prévia” (ID 77542503). A ação foi ajuizada duas semanas após o cometimento da infração e o recorrente não apresentou qualquer esclarecimento do motivo que o levou a deixar de apontar as alegadas irregularidades do auto de infração na seara administrativa, para apontá-las somente em juízo.
9. Após oportunizada emenda, o autor alegou inexistir processo administrativo junto ao Detran, mas manteve a irresignação a respeito de suposta tramitação processual não concomitante dos processos de multa e de suspensão do direito de dirigir. Cuida-se de evidente ato de má-fé processual, uma vez que as suas irresignações trazidas a juízo são incompatíveis com os documentos por si juntados (ou omitidos). Ademais, há evidente litigiosidade fabricada, tendo em vista que o patrono atuante no feito distribui diuturnamente inúmeras ações contra o Detran, narrando os mesmos fatos e com os mesmos fundamentos. A conduta persiste, a despeito das diversas multas por litigância de má-fé aplicada em desfavor de seus clientes e do próprio advogado. Caracterizada a conduta de tentar alterar a verdade dos fatos, em clara afronta ao artigo 80, inciso II, do CPC, faz-se necessária a aplicação de multa por litigância de má-fé, com base no artigo 81 do CPC.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso conhecido e não provido. Aplicada multa de 10% sobre o valor da causa em desfavor do recorrente, nos termos do art. 81 do CPC, em favor do recorrido.
11. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no art. 46 da Lei 9.099/95.